Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701617-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO GONZALEZ MARTINIANO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO GONZALES MARTINIANO em face de ato coator atribuído ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição no concurso para Juiz Substituto do TJDFT, ante a ausência de comprovação de sua nacionalidade brasileira e de comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Em suas razões (ID 42866766), o impetrante narra que se inscreveu no concurso público para fins de ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT, mas que seu nome não constou na relação provisória de candidatos com a inscrição preliminar deferida. Afirma que, em contato com a banca examinadora, foi informado que não havia sido comprovada a nacionalidade brasileira, bem como não havia sido enviado documento de comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Sustenta que enviou todos os documentos necessários. Diz que recebeu o e-mail da primeira impetrada com a confirmação de envio do requerimento, após fazer o upload dos documentos necessários. Explica como funciona o upload de documentos e defende que houve falha no sistema da primeira impetrada. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para que seja determinado o deferimento da inscrição do impetrante, garantindo-lhe o direito de realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. Ao final, pede a concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo de participação no concurso público. Não houve preparo. Despacho de ID 42886821 intima o impetrante para a apresentação de documentação complementar. Sobreveio a petição de ID 42886821. É o relato do necessário. Decido. O pedido liminar deve ser indeferido. Pretende o impetrante a concessão de liminar que lhe assegure a realização de prova objetiva no dia 05/02/2023, relativa ao concurso público para provimento de cargos de juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista o indeferimento de sua inscrição. Com efeito, colhe-se da narrativa do impetrante que, quando da realização de sua inscrição no concurso, efetuou o pagamento da taxa e enviou os documentos necessários, mas que, contudo, o pedido de inscrição preliminar não foi aceito, pretendendo a concessão de liminar, para determinar que a autoridade coatora defira sua inscrição. O CEBRASPE informou ao impetrante que o indeferimento se deu pela não observância do item 6.3.2, do Edital. O item 6.3.2., do edital, estabelece o seguinte: 6.3.2. Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Infere-se que o candidato deve apresentar, para fins de inscrição preliminar, as imagens relativas ao comprovante de pagamento da inscrição e de documento com foto, que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Ocorre que, conforme consta na justificativa de indeferimento do recurso pelo CEBRASPE, o impetrante não apresentou os referidos documentos, tampouco instruiu o presente mandado de segurança com prova de que tais documentos teriam sido, de fato, enviados no momento do pedido de inscrição preliminar. Ou seja, na presente via, cuja prova deve ser pré-constituída, caberia ao impetrante ter demonstrado, com clareza, o cumprimento dos requisitos elementares ao deferimento da inscrição preliminar, tal como disposto no item 6.3.2, o que não está demonstrado nos autos. Destarte, ao menos neste juízo de cognoscibilidade, não há como deferir o pedido liminar, diante da ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento das custas processuais ou comprove eventual hipossuficiência, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator